Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712382-12.2023.8.07.0000 Agravante(s) Simone Medeiros da Silva Agravado(s) BRB – Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Medeiros da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 151540523 do processo de referência) que, em requerimento de tutela cautelar antecedente formulado em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A, ora agravados, processo n. 0700975-03.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. A autora pleiteia medida cautelar antecedente, no sentido de que sejam limitados os descontos levados a efeito pelas requeridas em conta corrente. Afirma que enfrenta dificuldades para a manutenção de suas obrigações mensais, diante do montante financiado junto às instituições financeiras. Pois bem. Tenho que o caso é de indeferimento do pedido liminar. Nada obstante entendimentos contrários, tenho que a ingerência estatal em obrigações livremente assumidas pelos indivíduos deve se dar em estrita atenção ao ordenamento legal. No caso concreto, não verifico, a partir de uma cognição sumária, que os descontos realizados pela primeira requerida junto à folha de pagamento da autora suplante o limite normativo de 30% sobre seus rendimentos. No caso dos pagamentos realizados através de débito automático em conta corrente, não há que se falar em regra limitadora para assunção de obrigações entre as partes, devendo o consumidor observar sua capacidade econômico-financeira para fins de contratação. Neste sentido: (...) Assim, entendendo não se encontrar presente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência. Fica a requerente intimada a emendar a petição inicial para fins encontrados no artigo 310 do CPC, em 15 dias. BRASÍLIA - DF, 7 de março de 2023. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45326717), a agravante sustenta que contraiu empréstimos bancários e realizou compras utilizando-se do cartão de crédito do Banco BRB, que, somados, perfazem aproximadamente R$ 240.362,64 (duzentos e quarenta mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Alega que, devido a problemas financeiros e de saúde, não conseguiu quitar as dívidas e, hoje, encontra-se em situação de superendividamento, o que tem prejudicado sua própria subsistência. Aduz que, atualmente, tem saldo negativo de R$ 10.719,43 (dez mil setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), enquanto sua remuneração líquida não ultrapassa R$ 4.665,29 (quatro mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e nome centavos), sendo, portanto, incapaz de cobrir metade do valor do cheque especial. Afirma que a licitude das contratações não impede que os descontos em sua remuneração sejam limitados. Verbera que a medida visa proteger o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Diz que os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão preenchidos. Ao final, requer: Diante do exposto, a Agravante REQUER a concessão de tutela antecedente, a fim de determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos abusivos em seu contracheque e conta corrente, limitando-se ao percentual máximo permitido por lei, a fim de assegurar-lhe o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Ademais, REQUER seja concedida a tutela antecedente, a fim de resguardar os direitos da Agravante, sob pena de irreversibilidade dos danos causados. Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC): Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento manejado pela autora/agravante em desfavor das agravadas. Referido procedimento encontra-se disposto no art. 104-A e seguintes da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), com a redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, prevendo que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas. Como visto, no citado procedimento, há previsão de apresentação, pela devedora aos credores, de proposta de pagamento em período determinado como base para repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial para resolução do superendividamento. A norma legal é clara ao estabelecer que o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Com efeito, o plano de repactuação de dívida proposto pelo consumidor deve atender às diretrizes previstas no caput do art. 104-A do CDC, de forma a indicar o plano de pagamento “com prazo máximo de cinco anos (excluídas dívidas obtidas dolosamente, ou de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural), conforme regra do artigo 104-A do CDC”. Nota-se que, a despeito de basear seu pedido, na origem, nos supramencionados dispositivos, a autora, ora agravante, sequer apresentou proposta de plano de pagamento (Id 154524978). Ademais, em relação à alegação de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos realizados na remuneração da autora, ora agravante, ao máximo permitido por lei, verifico, nos contracheques juntados ao Id 45326721, que o montante descontado em decorrência de empréstimos firmados com o BRB – Banco de Brasília S.A. (R$ 2.928,06), deduzidos os descontos legais (R$ 3.297,05), não ultrapassa o limite de 35% aplicado à agravante, que é servidora pública distrital, considerando que seu salário bruto equivale a R$ 11.706,20 (onze mil setecentos e seis reais e vinte centavos). Veja-se que o limite de 35% é extraído da leitura conjunta do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 com o art. 2o da Lei n. 14.131/2021, in verbis: Lei Complementar Distrital n. 840/2011 Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Lei n. 14.131/2021 Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. No tocante aos descontos efetuados na conta corrente da agravante, saliento não existir lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. Inclusive, quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.863.973/SP, do REsp. n. 1.877.113/SP e do REsp. n. 1.872.441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse sentido, destaco recentes julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Na hipótese, a parte agravante se limitou a requerer o efeito suspensivo de forma genérica, de sorte que não se constata o requisito de probabilidade de provimento do recurso a fim limitar os descontos realizados na conta- corrente da agravante. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, mesmo que sejam utilizadas para recebimento de salários, desde que seja previamente autorizado pelo mutuário, de modo que não se aplica, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da lei no 10.820/2003, a qual disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Destaca-se, do voto condutor proferido pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, quando do julgamento do Resp. No 1.863.973 - SP, que ?tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.? 4. No caso dos autos, faz-se necessária a produção probatória, isso porque, conforme bem asseverou o d. magistrado singular, as provas documentais que instruíram o feito de origem não conduzem, ao menos nesta análise preliminar, à probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A questão a ser dirimida não versa acerca de crédito consignado, em que há, de fato, limitação legal de desconto até o limite de 35% da remuneração do trabalhador, segundo preceitua o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1663689, 07359379220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJE: 02/03/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1432465, 07129852220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. 3.2.Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436324, 07118628620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022) Pelo exposto, não vislumbro, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não considero evidenciados os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência requerida para a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora